Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CURATELA. CONEXÃO. AÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre juízos da Vara de Família de Brasília para processar e julgar ação de alvará judicial para alienação de imóvel de propriedade de pessoa interditada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o juízo que processou e julgou ação de interdição é o competente para apreciar e julgar ação de alvará judicial em que se pretende alienar imóvel pertencente a curatelada.
III. Razões de decidir
3.1. O Juízo suscitado declinou da competência sob a tese de ausência de prevenção do juízo para apreciar a ação de alvará judicial, relatando que a ação de interdição está extinta, com trânsito em julgado da sentença que decretou a interdição e que inexiste situação de conexão entre as ações.
3.2. O Juízo suscitante entende a existência de acessoriedade entre a ação de alvará judicial e a ação de interdição, asseverando que incumbe ao juízo que decreta a interdição o dever de administrar e zelar pelos bens do curatelado.
3.3. As ações de interdição e de alvará judicial para alienação de imóvel não possuem vínculo entre si, visto não existir identidade de causas de pedir e de pedido. Assim, não incide a regra da acessoriedade prevista no art. 61 do CPC.
3.4. No caso, o processo de interdição foi julgado e transitado em julgado. Nos termos do enunciado 235 do STJ, “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito conhecido e rejeitado para declarar como competente para apreciação da ação de alvará o Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília.
Tese de julgamento: “A hipótese de conexão resta afastada entre a ação de alvará judicial para alienação de imóvel e a ação de interdição, inexistindo motivo para prevenção da ação ao juízo que julgou a ação de interdição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 61, 1.741, 1.774. Enunciado 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1926321, 0701518-41.2024.8.07.9000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.)
(Acórdão 1941577, 0734853-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.)
(Acórdão 1960642, 0732983-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.)